Tribunal: STF
Processo: ADI 14
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DO PARAGRAFO 2., ARTIGO 2., DA LEI FEDERAL N.
7.721, DE 06 DE JANEIRO DE 1989. INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS
QUE DEVEM JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA.
INDEFERIMENTO.